Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE MORTE. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA ALTERADA.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não acontece no presente caso.
2. Diante da condenação ilíquida fica justificado o afastamento da regra geral (§2o do art. 85 do CPC) e a adoção da interpretação da incidência do critério de equidade (§8o do mesmo dispositivo legal) para casos de valores inestimáveis ou irrisórios.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.